Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729224-67.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: MAURENI FRANCISCA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A. contra o acórdão n. 1766840, exarado sob o ID 52520416, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto por MAURENI FRANCISCA DA SILVA, e deu-lhe provimento, para confirmar a tutela recursal deferida, que determinou ao banco agravado a restituição à agravante, do montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de verba salarial auferida no mês de maio/2023, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52876881, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 13:00:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora